Tribunal: TJSP
Processo: 1010318-51.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
1. APELAÇÃO. demanda de tutela cautelar antecedente. E EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO C.P.C. 2. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. 3. SENTENÇA LASTREADA EM EQUIVOCADA PREMISSA DE QUE A autora carece de interesse processual por haver desistido do processo. 4. INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, §3o, I, DO C.P.C. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUE DEVE SER HOMOLOGADO, BEM COMO CONDENADA A

Ementa:
1. APELAÇÃO. demanda de tutela cautelar antecedente. E EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO C.P.C. 2. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. 3. SENTENÇA LASTREADA EM EQUIVOCADA PREMISSA DE QUE A autora carece de interesse processual por haver desistido do processo. 4. INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, §3o, I, DO C.P.C. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUE DEVE SER HOMOLOGADO, BEM COMO CONDENADA A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO C.P.C. IRRELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NO QUE DIZ RESPEITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 5. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO, E, NO PROSSEGUIMENTO, EXTINTO O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VIII, DO C.P.C.